Tribunal: STF
Processo: RE 589447
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   AO INCRA. EMPRESA URBANA.    AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
        O Supremo Tribunal Federal ao examinar
   a preliminar de repercussão geral da questão constitucional da
   contribuição social destinada ao INCRA, nos autos do RE n.
   578.635, Relator o Ministro Menezes Direito, manifestou-se pela
   ausência de repercussão geral e em conseqüência recusou o aludido
   recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.